Tribunal: STF
Processo: HC 193209
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Crime de homicídio qualificado. Prisão domiciliar. Não cabimento. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Maurício Camargo e outro em favor de Eduardo Donizeti Torralbo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 583.625/SP (evento 8).
    No curso da execução da pena do paciente, que atualmente cumpre pena em regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, II e IV do Código Penal) -, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO. REGIME SEMIABERTO. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. NÃO COMPROVAÇÃO DE RISCO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Embora o recorrente seja do grupo de risco, por ter mais de 60 anos de idade, portador de hipertensão, diabetes e câncer de próstata, foi consignado pelas instâncias de origem que o tratamento tem sido ministrado na penitenciária em que cumpre pena, não havendo, ademais, evidências da ausência de medidas preventivas à propagação da infecção por Covid-19 no âmbito do estabelecimento prisional.
    2. O recorrente foi condenado pela prática de homicídio qualificado, delito praticado com violência, não se enquadrando nas diretrizes fixadas na recomendação mencionada.
    3. Agravo regimental improvido.“
    No presente writ, os Impetrantes sustentam, em síntese, que nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ, o paciente integra grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus, pois é idoso e portador de hipertensão, diabetes e câncer de próstata. Alegam, ainda, a superlotação e a propagação do vírus na unidade prisional. Requerem, ao final, em medida liminar e no mérito, ‘a imediata prisão domiciliar do paciente’. 
    É o relatório.
    Decido.
    Ao indeferir o pedido de prisão domiciliar e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o ato coator assentou que ‘embora o recorrente seja do grupo de risco, por ter mais de 60 anos de idade, ser portador de hipertensão, diabetes e câncer de próstata, foi consignado pelas instâncias de origem que o tratamento tem sido ministrado na penitenciária em que cumpre pena, não havendo, ademais, evidências da ausência de medidas preventivas à propagação da infecção por Covid-19 no âmbito do estabelecimento prisional’. Consignou ainda que ‘o paciente foi condenado pela prática de homicídio qualificado, ou seja, delito praticado com violência, não se enquadrando nas diretrizes fixadas na recomendação mencionada, uma vez que somente crimes eventuais e sem violência não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão’. 
    Ademais, após contato com o Diretor da Unidade em que custodiado o paciente, informou o Juízo da Execução Penal que ‘não possui casos de COVID-19 ativos no âmbito do referido estabelecimento. Além disso, informou o referido agente que estão sendo tomadas as seguintes medidas preventivas: 1. Desinfecção e intensificação na limpeza de todos os ambientes; 2. Busca ativa de sintomas diária perante toda população carcerária; 3. Fornecimento de máscaras a presos e funcionários; 4. Disponibilização de álcool em ambientes de grande fluxo; 5. Prestação de orientações constantes ao corpo funcional e presidiários; 5. Exigência de uso de máscara a todas as pessoas que ingressam no presídio; 7. Isolamento de materiais adquiridos por 3 dias; 8. Aferição de temperatura e desinfecção dos calçados de todos os funcionários que adentram à unidade’ (evento 16). 
    Inexistente prova de que o Paciente esteja em situação concreta de vulnerabilidade quanto ao seu estado de saúde e ausentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional, descabe a invocação tout court da Recomendação 62 do CNJ para alcançar o benefício da prisão domiciliar.
    Em situações tais, dita Recomendação não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora